Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-83.2023.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002249-83.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLINGTON LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 046.601.801-07 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOM
INADO.DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. FRAUDE

DE BOLETO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTANDO COMO BENEFICIÁRIA
DO
PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE

CONFIGURADA.
REPETIÇÃO DE

INDÉBITO NA FORMA

SIMPLES.

D
ANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O

recurso

satisfez

regularmente
o
Princípio
da
Dialeticidade
, pois
impugnou

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
.

2.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 2
7/6/2023).

Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como recebedora no comprovante emitido e não identifica o real beneficiário do pagamento efetuado, impossibilitando que o consumidor verifique para quem está pagando
e se proteja da fraude perpetrada.

3.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em

dobro
sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.

O
pagamento
de
boleto

fraudado

sem
a
participação
da
parte

reclamada

não

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples
.

4.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turm
as

Recursais
, a
fraude
no
pagamento
de
boleto

bancário
,
em
que
fica

caracterizada
a
responsabilidade
do
fornecedor
,

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do o
fensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11
/04/2
013).

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002249-83.2023.8.11.0044

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
WILLINGTON LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido
:
NEON PAGAMENTOS S.A. / BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. / BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WILLINGTON LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de NEON PAGAMENTOS S.A. / BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. / BANC
O VOTORANTIM S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a

parte

reclamante

foi

vítima
de golpe
praticado

por

terceiro

fraudador
,
sem

qualquer

relação
com
os

bancos

reclamados
,
em

razão
de
não

ter

procedido
com a
devida
cautela
ao

realizar
o
pag
amento
de
boleto

fraudado
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
houve

falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas

decorrente
do
acesso
de
terceiro

a

informações
do

consumidor
, que
permitiu

a

emissão
do
boleto

fraudado

constando

como

favorecido

a

instituição

bancária
NEON PAGAMENTOS; b) as
instituições

financeiras

são

responsáveis

pelas

falhas
de
segurança
interna,
devendo

indenizar
o
consumidor

pelos

prejuízos

sofri
dos
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
,
foi

arguida

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
, as partes
recorridas

contrapuseram
as
razões

recursais
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
d
ecisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
po
r

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7
/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
m
era

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da

sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

espe
cífica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
rec
urso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a

sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

re
corrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que as partes reclamadas não possue
m responsabilidade pela fraude praticada em face do consumidor, faltando cautela
a
ele ao realizar o pagamento de boleto emitido por fraudador.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
pa
rte

recorrente

sustentou
que a
responsabilidade
é das partes
reclamadas

em

razão
da
falha

na

prestação
dos
serviços
de
segurança
,
bem

como

por

constar

como

beneficiária
do
boleto
que
realizou
o
pagamento
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Serviços
bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficient
es
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

ger
ados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

dano
s

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No presente caso,
a parte reclamada NEON PAGAMENTOS S.A. aparece como “Beneficiário” e “Beneficiário final” do pagamento, consoante se infere do comprovante anexado no ID 240650155/
PJe2
, inclusive constando seu CNPJ no documento.

Nessas circunstâncias, o consumidor
, ao efetuar o pagamento, verificando que o recebedor é uma instituição financeira (NEON PAGAMENTOS S.A.) não teria motivos imediatos para desconfiar da fraude, porquanto é comum que as instituições financeiras trabalhem em parceria, tanto que é natural e
perfeitamente possível pagar os boletos emitidos em qualquer uma delas, desde que no vencimento.

Assim, o modo de operação
da NEON
PAGAMENTOS S.A.,
que não identifica no comprovante de pagamento quem é o real credor para quem o valor pago será direcionado
,

concorreu decisivamente para que a fraude fosse possível,
facilitando a ação dos fraudadores e dificultando a verificação do golpe por parte do consumidor.

Nessas circunstâncias, ainda que o boleto tenha sido fraudado, não há como acolher a alegação de qu
e há culpa exclusiva de terceiro
, pois há uma
evidente falha na prestação do serviço do NEON PAGAMENTOS S.A., consistente na ausência de informação do real beneficiário do pagamento no comprovante
por ela emitido, falha essa que foi decisiva para viabiliza
r a fraude dificultando a sua verificação pelo consumido
r.

Esse é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DIRECIONADO A PESSOA DISTINTA
DO
CREDOR. FRAUDADOR
QUE DISPUNHA DOS DADOS DA OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE O BANCO E O AUTOR. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DA INTERMEDIADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA.

FORTUITO INTERNO.
RISCO INERENT
E À ATIVIDADE DE EMPRESA QUE OFERTA SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO BOLETO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A
utiliz
ação
da
plataforma
para
emissão
/
recebimento
de
boletos
, de forma
fraudada
,
revela
sim
responsabilidade

objetiva
pela
má

prestação
do
serviço
,
ou

seja
, é
obrigação
da
Recorrente

desenvolver

mecanismo
de
segurança

a

impedir

ou
,
ao

menos
,
dificultar

ao

máximo
, a
possibilidade
da
utilização

indevida
do
sistema
.
A
fragilidade
no
sistema
da
instituição

intermediadora
de
pagamentos
, que
possibilitou
a
prática
de
atos

fraudulentos
,
atrai
a
responsabilidade

objetiva
da
fornecedora

pelos

danos

comprovadamente

sofrido
s

pelo

consumidor
.
(...)
Não
obstante,
quanto
a
Requerida
, ASAAS
gestão

financeira
S.A.,
pessoa

jurídica
que
atual
no mercado
mediante a concessão de plataforma para recebimento de valores
,
certo
é que
responde

pelo

risco
do
negócio
,
porquanto
assume o
ris
co

ao

intermediar

condutas

ilegais
,
ao

disponibilizar

seus

serviço

mediante

plataforma
de
cobrança
e
recebimento
de
valores
,
como
a que
ora
se
verifica
.
Muito

embora

não

tenha

praticado
a
conduta

lesiva

em

desfavor
do
Requerente
, é
responsável

em

solidarie
dade
com
a

empresa

utilizadora
de
seus

serviços
,
através
de
sua

plataforma para emissão de boletos e cobrança de valores
. (...) Assim,
são

solidariamente

responsáveis
pela
conduta

fraudulenta
,
as
empresas
ASAAS
gestão

financeira
S.A. (pela
intermediação
) e
José
Luis
Fonseca
Manutenção
(
pelo

indevido

recebimento
dos
valores
),
devendo

restituir
,
ao

Requerente
, o valor
despendido
para
quitação
integral de
seu

contrato
de
financiamento
, que
totaliza
a
importância
de R$ 14.999,97 (
catorze
mil e
novecentos
e
nove
nta
e
nove
reais e
noventa
e
sete
centavos),
na
forma simples,
por

não
se
enquadrar

nas

hipóteses
do art. 42. P.
único
do CDC. (...) (N.U 1003907-47.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/
10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE.

MATÉRIA APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES.
POSSIBILIDADE APENAS PARA QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURANÇA DOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIÁRIO DE CO
MPRA E VENDA DE PRODUTOS E FORNECEDOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET.
DANO MORAL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 6. Segurança dos
serviços

bancários
. As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.
Há

falha

na

prestação
do
se
rviço

quando
a
própria

instituição

financeira

figura

como

recebedora
no
comprovante

emitido
e
não

identifica
o real
beneficiário
do
pagamento

efetuado
,
impossibilitando
que
o

consumidor

verifique
para
quem

está

pagando
e se
proteja
da
fraude

perpetrada
.
Si
tuação

excepcional
, que
não

permite
o
reconhecimento
da
excludente
de
responsabilidade

por

fato

exclusivo
da
vítima

ou
de
terceiros
.
No
presente

caso
, a
parte

reclamada
MERCADO PAGO
aparece
tanto
como
“
Beneficiário
Original”
como
“
Beneficiário
Final” do
pa
gamento
,
conforme
se
verifica
no
boleto

apresentado
com a
petição

inicial
(ID 215337650/PJe2).
Nessas

circunstâncias
, o
consumidor
,
ao

efetuar
o
pagamento
,
verificando
que
o

recebedor
é
uma

instituição

financeira
(MERCADO PAGO)
não

teria

motivos

imediatos

para
desconfiar
da
fraude
,
porquanto
é
comum
que as
instituições

financeiras

trabalhem

em

parceria
, tanto que é natural e
perfeitamente

possível

pagar

os

boletos

emitidos

em

qualquer

uma
delas,
desde
que no
vencimento
. Assim,
ainda
que
o

boleto

tenha

sido

fraudado
,
não

há

como

acolher

a

alegação
de que
há
culpa
exclusiva
de
terceiro
, pois
há

uma

evidente

falha

na

prestação
do
serviço
do MERCADO PAGO,
consistente

na

ausência
de
informação
do real
beneficiário
do
pagamento
no
comprovante

por

ela

emitido
,
falh
a

essa
que
foi

decisiva
para
viabilizar
a
fraude
,
dificultando
a
sua

verificação

pelo

consumidor
.
Desta forma,
encontra
-se
configurada
a
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.
7.
Responsabilidade
civil. Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
pro
dutos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
(STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RA
UL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016). O
intermediário de compras e vendas de produtos e prestação de serviços
pela internet é
responsável

solidariamente

por
eventual
prejuízo

suportado

pelo

consumidor
. (N.U 1017142-77.2024.8.11.0
001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024)

Desta forma, encontra-se configurada a conduta ilícita praticada apenas pela parte reclamada NEON PAGAMENTOS S.A., devendo
ela ser responsabilizada perante o consumidor pelos prejuízos causados a ele.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar
a
hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...)
1
. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumi
dor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual sentido já mani
festou esta Turma Recursal:

(...) 6.
Repetição
de
indébito
. Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em

dobro
sempre que
a

atividade
do

fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. A
cobrança
de
valores

decorrentes
de
contrato

inexistente

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRAN
DO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024),

todavia
,
considerando
que
não

houve

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, a
repetição
de
indébito

ocorrerá

na
forma simples,
tal

como

fixado

na

sentença
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que, no
presente

caso
, o
pagamento
da
quantia
de R$ 6.510,04
ocorr
eu

sem
a
participação

direta
da
parte

reclamada
NEON PAGAMENTOS S.A., pois,
embora

tenha

constado

como

beneficiária
do
boleto

fraudado
,
não

foi

ela

a

emissora
da
duplicata
.

Por
esse

motivo
,
não
se
vislumbra
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária

à boa-
fé

objetiva
e,
consequentemente
,
a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples
.

Dano moral.
Fraude em boleto bancário.

Ocorrendo

fraude
no
pagamento
de
boleto

bancário
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO
- ESTELIONATÁRIOS QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PAGAMENTO REALIZADO PELA RECLAMADA –
FRAUDE IMPOSSÍVEL DE SER VERIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
RESP
ONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– EXCEPCIONALIDADE - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que a
reclamante

foi

vítima
de golpe do
boleto

bancário
. 2. Ora, o
caso

em

comento

possui

excepcionalidade
,
isso

porque
, no
caso
, o
comprovante
de
pagamento

foi

emitido

pelo

requerido

sendo

ele
, o
beneficiário
do
pagamento
,
cujo

pagamento

realizado

na

agência
do Banco
Sicredi

o qual
tem
o
dever
de
conferir

os
dados
bancários
antes de
efetuar
o
pagamento
do
boleto

fraudulento
,
não

podendo

imputar

qualquer
culpa a
reclamante
. 3.
Considerando
as
informações

contidas
no
boleto

emitido
pela
requerida
, seria
impossível

a

autora

perce
ber
que se
tratava
de
boleto

fraudado
.
4.
Ressalta
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
.
5. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois, se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
recorrida

pelos

transtornos

sofrido
s
,
sem

lhe

causar

enriquecimento
ilícito.6.
Comprovada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
impõe
-se a
manutenção
da
obrigação
de
fazer

imposta

na

sentença
. 7.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES
SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No caso concreto, a falha na prestação do serviço, bem como a responsabilidade da instituição financeira (NEON PAGAMENTOS S.A.)
foram reconhecidas
, de modo que o dano mo
ral decorre dessa conduta.

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalida
de, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora
estipulado em
razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importâ
ncia arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Deve ser observado também que além de todos os dissabores causados ao consumidor, ainda
lhe foi
indisponibilizado a quantia de R$ 6.510,04, em razão de não constar o nome do real
beneficiário

do
boleto
.

Portanto, sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, a indenização arbitrada em
R$ 5.000,00
se mostra razoável e suficiente para
a compensação do dano moral, atentando ainda para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Ter
ceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023; SEBASTIAO DE ARRUD
A ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar

apenas
a
parte

reclamada
NEON PAGAMENTOS S.A. a

pagar
à
parte

reclamante

as
quantias
de:

a)
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b)
R$ 6.510,04 (seis mil quinhento
s e dez reais e quatro centavos)
, a título de
repetição de indébito
na
forma simples
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitali
zação, a partir da citação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024